Tribunal: STF
Processo: RE 1398102
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM COVID. REMARCAÇÃO DE PROVA – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA PENAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CANDIDATO ACOMETIDO DE COVID-19 – CASO FORTUITO – REMARCAÇÃO – PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA. 1) Considerando que a pandemia provocada pela Covid-19 constitui fato totalmente atípico, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior, deve ser mitigado o entendimento firmado pelo o STF no Tema nº 335 (RE 630733/DF), preservando-se o direito do candidato participante de concurso público e acometido da doença de ter remarcada determinada prova e prosseguir nas demais fases. 2) ORDEM CONCEDIDA” (fl. 1, e-doc. 6).



    2. O recorrente alega contrariado o art. 2º, o inc. I e o caput do art. 5º e os incs. I e II e o caput do art. 37 da Constituição da República, e desrespeitado o Tema 335 da repercussão geral.



    Argumenta que “o acórdão ora recorrido esmerou-se em passar por cima dos vários dispositivos constitucionais adiante citados e até mesmo da compreensão à qual este Tribunal Supremo chegou no tema 335” (fl. 6, e-doc. 7). 



    Sustenta que “talvez isso não seja o mais impressionante, causa espanto mesmo é o motivo utilizada para afastar o precedente obrigatório violando a Constituição Federal (arts. 2º [separação dos poderes]; caput do art. 5º; caput e incs. I e I do do art. 37): utilizou-se da covid19 contraída pelo recorrido em 2022, quase dois anos depois da eclosão da pandemia e quando já em curso vacinas e políticas de proteção que, por certo, o impetrante/recorrido flexibilizou/ignorou atraindo o estado de doença em que se encontrava no momento da realização da prova a que faltou, mesmo já estando ciente de que deveria realizá-la quando a tanto se credenciou com a aprovação na prova objetiva, em 03.12.2021, portanto mais de um mês antes da realização da avaliação psicológica” (sic, fl. 6, e-doc. 7). 



    Pede, “em conhecendo do presente recurso, proveja-o, a fim de anular/reformar o acórdão prolatado pelo E. TJE/PA, denegando a segurança ao recorrido” (fl. 17, e-doc. 7).



    3. Em 1º.9.2022 determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou “pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário”(fl. 6, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:



    “Passando para o objeto do Mandado de Segurança, no caso dos autos, a impetrante alega que se candidatou para investidura no CARGO 01: POLICIAL PENAL (MASCULINO) – GUAMÁ, do Concurso Público C-208 (Edital nº 01 e retificações anexas), sendo aprovado na 1ª Etapa (Edital nº 22 anexo) e convocado para a 2ª Etapa (Edital nº 23 anexo). 



    Entretanto, no dia 08/01/2022, quer seja, um dia antes da data marcada para a 2ª Etapa (Comprovante de convocação anexo), o candidato, ora impetrante, estava com sintomas de COVID-19 (CID: 13342), e não compareceu para a realização da avaliação psicológica, para evitar contágio em outras pessoas. Tendo o diagnóstico se confirmado, conforme atestados médicos e resultado positivo (Id. 7901280 e 7901281). 



    Desse modo, após analisar os argumentos do impetrante e diante da ausência de informações das autoridades coatoras, penso que deve ser concedida a segurança. Explico. 



    Ora, notória foi a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, tanto que no âmbito estadual ainda estão sendo adotadas medidas de restrições para evitar a aglomeração de pessoas, atingindo a todos os cidadãos, indistintamente. 



    E, no caso específico daqueles que participam de concurso público, embora o STF haja consolidado o entendimento, em sede de repercussão geral, no RE 630733, pela impossibilidade de remarcação de teste em razão de circunstâncias pessoais (Tema 335), a excepcionalidade dessa doença, que alterou toda a rotina diária da população, merece tratamento diferenciado no caso de candidatos comprovadamente infectados, dada a existência de limitação de suas participações nas diversas etapas do certame, porque obviamente não poderão ter contato com outras pessoas. 



    Diante dessa situação o impetrante informou por meio de e-mail a justificativa de sua ausência na 2ª etapa do concurso: avaliação psicológica e obteve como resposta da empresa organizadora o indeferimento do pedido em razão da ausência de previsão no edital conforme Id. 7901283: (…)



    Entendo que, por se tratar de doença decorrente de caso fortuito, e não questão pessoal do impetrante, seu direito à remarcação independe de previsão expressa em edital, visto todo o ocorrido ter se tratado de uma situação alheia à sua vontade. (…)



    É necessário destacar que a saúde está contemplada na Carta Magna como direito fundamental do cidadão e deve ser preservado em quaisquer situações como bem maior. Destarte, tal fato se mostra impeditivo à sua apresentação para realização daquela etapa do concurso público, mesmo porque, a condição de saúde do impetrante a teor do documento comprobatório da patologia apresentado, indica que além de estar inabilitado para se submeter a avaliação psicológica, ainda possui grandes chances de contaminar os presentes. 



    No mesmo sentido, frágil se mostra o argumento da organizadora do concurso de que a remarcação do teste psicológico seria uma afronta ao princípio da vinculação ao edital, pois, novamente, diante do enfrentamento de uma situação pandêmica, que gera grandes incertezas, é necessária uma flexibilização de pontos dispostos no instrumento convocatório, precipuamente para que não haja violação dos direitos dos aprovados e demais envolvidos, bem como para que não se exponha toda uma coletividade aos riscos da COVID-19. 



    Os argumentos apresentados pela organizadora do concurso e pela Procuradoria de Justiça demonstram um entendimento pouco razoável diante da situação peculiar que o país enfrenta em razão da COVID-19. 



    Assim, não há dúvidas de que o impetrante logrou demonstrar seu direito líquido e certo ante o ato abusivo e lesivo da autoridade coatora. 



    Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a remarcação da 2ª fase do certame: Avaliação Psicológica do impetrante no concurso público objeto do EDITAL Nº 01 /SEAP/SEPLAD (C-208) - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE POLICIAL PENAL” (fls. 6-8, e-doc. 6). 



    6. O fundamento do acórdão recorrido, da preponderância do direito constitucional à saúde em cenário inédito de risco de contágio coletivo por doença pandêmica, não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário.



    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.337.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    Nesse sentido, a manifestação do Procurador-Geral da República:



    “A irresignação veiculada pelo Recorrente esbarra no óbice da Súmula nº 283 do STF. 



    Isso, porque as razões recursais, circunscritas à defesa da tese de violação aos princípios constitucionais da separação de poderes, da isonomia, da impessoalidade, da eficiência e do “concurso público como meio de acesso regulado pelo Edital”, deixaram de impugnar fundamento suficiente para a manutenção do Acórdão recorrido, qual seja, a preponderância do direito constitucional à saúde em cenário inédito de risco de contágio coletivo por doença pandêmica. (…)



    Portanto, a existência de fundamento remanescente, suficiente para a manutenção do entendimento declinado no acórdão recorrido, não infirmado pelo Recorrente, inviabiliza o seguimento da irresignação recursal. 



    Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pela negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário” (e-doc. 17).



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (art. 1.035 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora